Tribunal: STF
Processo: AI 823754
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. CONCLUSÃO PELA FALTA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA QUESTÃO DE FUNDO CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA POR ESTA CORTE.



    Agravo regimental a que se nega provimento.